Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DESPACHO Intime-se a exequente, Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição ID 39545243. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator